Tribunal: CARF
Processo: 10840.723852/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723852/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.669 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FISCOLEX ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA
Comprovada a existência de simulação pela prática de interposta pessoa no
quadro societário da empresa, há de se manter sua exclusão do Simples
Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-57.728,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para manter a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
A contribuinte acima qualificada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010, e pelo prazo de 3 anos, conforme
Representação para Fins de Exclusão do Simples Nacional (fls. 02/08) e Ato
Declaratório Executivo no 53, de 11 de novembro de 2016 (fl. 256). As causas da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723852/2016-14
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723852/2016-14

exclusão foram i) embaraço à fiscalização; ii) constituição da empresa por interpostas
pessoas.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a exclusão do
Simples Nacional (fls. 266/277), fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
QUANTO AO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
- em 2015 seu advogado foi por 2 vezes à cidade de Ribeirão Preto para atender a
fiscalização e foi informado, pelo telefone, que os fiscais estavam em greve, informação
omitida pela fiscalização;
- em 18/08/2016 os auditores fiscais compareceram ao seu escritório e foram
atenciosamente atendidos pelos sócios, José Nelson Viude e Jogy Tamura, doc. 1;
- foi esclarecido que os documentos solicitados por se tratar de documentos guardados a
mais de 5 anos e também por causa da busca e apreensão datada de 04/08/2011 não
foram localizados , doc. 2;
- os fiscais foram levados aos arquivos e constataram que os documentos não se
encontravam, foram levados sem prévio aviso, o que demonstra que não houve qualquer
alteração;
- foi solicitado prazo razoável para recuperação dos documentos, não houve resposta
dos auditores fiscais, sendo lavrado o Termo de Embaraço, doc. 3;
- causou estranheza o Termo de Embaraço em 17/08/2016 antes do Termo de Diligência
em 18/08/2016;
- os auditores fiscais tiveram acesso aos documentos junto à Polícia Federal e ainda
assim intimaram a fiscalizada a apresentá-los, sabedores que os mesmos integravam o
acervo da apreensão, e utilizaram a falta de entrega para lavratura do Termo de
Embaraço à Fiscalização;
- assim que foi aventada a hipótese dos documentos fazerem parte do acervo da
apreensão de 04/08/2011 a fiscalizada tomou todas as providências para obter os
mesmos, doc. 5, 6, 7, 8 e 9.
QUANTO A SUPOSTA INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
- há equívoco em confrontar um contrato social de 2007, fls. 63/67, com um email que
retrata situação para ser implementada a partir de 2010;
- as sócias Elaine, Cláudia e Valéria não possuíam inscrição no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC por isso estavam impedidas de participar de contrato social de
empresa de contabilidade por Resolução do CFC, doc. 10 e 11;
- o sócio Paulo apesar de possuir inscrição no CRC não foi incluído no quadro
societário porque não houve formalização de alteração contratual após a negociação de
cotas;
- o equívoco fica esclarecido no parecer jurídico, doc. 12, que expõe a diferença entre
investidor e interposta pessoa;
- a composição societária é a constante do contrato social, registrada na JUCESP e
aprovada pelo CRC, a suposta composição societária extraída do email, fls. 250/254, e
da ata às fls. 70/71 é uma relação de investidores que participam do lucro;
- portanto, Jogy Tamura e José Nelson Viude são legítimos possuidores de 100% das
cotas de capital da empresa, de fato e de direito;
- os valores recebidos constantes dos relatórios juntados não foram recebidos nem
utilizados para pagamentos de despesas pessoais de José Geraldo, da leitura dos
balancetes resta evidente que as despesas pagas são da família dele e não dele;
- não há sócios ocultos e sim a prática legal de admissão de investidores, que a ata de
fls. 70/71 não tem assinatura nem validade legal mas já previa que seria promovida a
alteração contratual da Fiscolex para inclusão dos sócios quando preenchessem os
requisitos exigidos pelo CRC;
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723852/2016-14

- a ausência dos nomes de Paulo, Cláudia, Elaine e Valéria no quadro societário não se
trata de fraude mas exigência do CRC;
- a investidora Valéria não era interposta pessoa de Geraldo pela própria mensagem
eletrônica, fundamento para tal conclusão pela fiscalização, se demonstra que estava
havendo uma sucessão familiar; fl. 274
- as contas pagas relatadas às fls. 178/249 são da família e não de Geraldo, basta ler o
documento;
- transcreve o item 2.2.13 do Relatório Fiscal, fl. 275, e afirma que as conclusões são
absurdas e contrárias às provas, que quando se ler "nós" se trata da família e não só de
Geraldo (item 2.2.6);
- o fato de Valéria não ter vínculo empregatício prova apenas que ela é investidora e
não, como quer os auditores, que o pai de Valéria seria o único proprietário das cotas da
empresa;
- não se compreende a lógica pela qual o valor de R$ 15.000,00 recebido
correspondente a soma do que consta nos balancetes em nome dos dois (pai e filha),
possa ser prova de que o único dono é o pai;
- ser investidor em empresa não representa fraude;
- requer seja reconhecida a inexistência de embaraço à fiscalização uma vez que:  foi constatado
 foi apresentad
Intimação;  foram tomadas providências pa
ra sua localização nos arquivos da Justiça Federal;  que os audit
instruíram os autos com cópias;
- seja reconhecida a inexistência de interpostas pessoas em relação aos investidores,
cuja não inclusão no quadro societário se deu pelo impedimento de inclusão de sócios
que não possuam o CRC;
- realização de perícia nos termos do art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/1972, com
o objetivo de esclarecer a verdadeira situação e natureza jurídica dos investidores,
indica perito à fl.277;
- juntada posterior de provas e documentos a teor do art. 16, § 4o, "a" do Decreto
70.235/1972, tendo em vista que vários documentos se encontram sob guarda da Justiça
Federal após busca e apreensão realizada pela Polícia Federal em 04/08/2011;
- seja intimada da data do julgamento para fins de sustentação oral;
- seja declarado ineficaz o ADE no 53, de 11/11/2016.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia quando os autos já trouxerem todos os elementos
necessários à convicção do julgador.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a manifestação de
inconformidade, salvo nos casos expressamente admitidos em lei.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723852/2016-14

SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não existe, no âmbito da legislação processual tributária, previsão para realização de
sustentação oral, pela defesa, durante a sessão de julgamento de primeira instância.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
O embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de informações e
documentos solicitados pelo fisco, enseja a exclusão do Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA.
Comprovada a existência de simulação pela prática de interposta pessoa no quadro
societário da empresa, há previsão legal para a exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos pressupostos de admissibilidade, e
por isso deve ser conhecido.
Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, através da Representação Fiscal e Termo de Exclusão, a
Recorrente foi excluído do regime simplificado de pagamentos de tributos denominado de
SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 01/01/2010, e pelo prazo de 3 anos, pelos
seguintes motivos:
1)- embaraço à fiscalização (art. 29, inciso II, da LC 123/06).
2)- constituição da empresa por interpostas pessoas (art. 29, inciso IV, da LC
123/06).
Mérito
Primeiro motivo:
- embaraço à fiscalização (art. 29, inciso II, da LC 123/06).
Diz o citado artigo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723852/2016-14

II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem
intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força
pública;
De acordo com os autos, o contribuinte foi inicialmente intimado em 02/04/2015,
em procedimento de Diligência Fiscal, solicitou 30 dias de prorrogação de prazo, respondeu
parcialmente; apesar de informar que havia escriturado, não apresentou o Livro Caixa e fez nova
solicitação de prorrogação de prazo de 20 dias. Decorrido mais de um ano, nada mais foi
apresentado.
Em 18/07/2016 foi cientificado do Termo de Início de Fiscalização com prazo de
20 dias para atendimento. Por correspondência, solicitou agendamento de visita para
atendimento pessoal à fiscalização, em data posterior ao seu retorno de viagem internacional que
ocorreu no período de 23/08 a 15/09/2016.
Em face de seu comportamento, entendeu a fiscalização que ele teve
comportamento com evidências protelatórias em relação ao atendimento ao fisco, restando
caracterizado, por essa ótica, o Embaraço à Fiscalização.
Não concordo com esta conclusão. Veja-se que o Termo de Exclusão decorreu
dos elementos e informações entregues pela Recorrente.
O embaraço à fiscalização tem sua essência no fato de restar caracterizada a
obstrução do contribuinte ao feito fiscal. No caso, pelo que se vê dos autos, a interessada
comparece e traz, pelo menos em parte, durante o procedimento fiscal, a documentação
solicitada, a qual ainda serviu de base para sua exclusão no Simples Nacional, o que faz com que
tal acusação não se sustente.

Segundo Motivo
- utilização de interpostas pessoas (art. 29, inciso IV, da LC 123/06).
Diz o citado artigo:
Art. 29
(...)
- IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas
Por interposta pessoa, temos a prática vulgarmente conhecida de constituição de
empresa por meio de sócio “laranja”, conceituado juridicamente como simulação.
Sobre atos simulados, nos reportamos aos ensinamentos de Silvio Rodrigues
“A simulação é, na definição de Beviláqua, uma declaração enganosa da vontade,
visando produzir efeito diversos do ostensivamente indicado. Negócio simulado,
portanto, é aquele que oferece uma aparência diversa do efetivo querer das partes. Estas
fingem um negócio que na realidade não desejam.
Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é
elementar a existência de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é produto
da deliberação dos contraentes. De fato, a simulação caracteriza-se quando duas ou mais
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723852/2016-14

pessoas, no intuito de enganar terceiros, recorrem a um ato aparente, quer para esconder
um outro negócio que se pretende dissimular (simulação relativa), quer para fingir uma
realidade jurídica que nada encobre (simulação absoluta). Trata-se, portanto, de uma
burla, intencionalmente construída em conluio pelas partes que almeja disfarçar a
realidade enganando terceiros”

Sílvio de Salvo Venosa , caracteriza a simulação, fundamentalmente, como a
divergência consciente entre a vontade e a declaração realizada, confira-se:
“Há, na verdade, oposição entre o pretendido e o declarado. As partes desejam mera
aparência do negócio e criam ilusão de existência. Os contraentes pretendem criar
aparência de um ato, para assim surgir aos olhos de terceiros.
A disparidade entre o querido e o manifestado é produto da deliberação dos contraentes.
Na simulação, há conluio. Existe uma conduta, um processo simulatório; acerto,
concerto entre os contraentes para proporcionar aparência exterior do negócios”.

Interessante, também, o magistério de Paulo Ayres Barreto:
"A simulação em sentido lato é definida como a declaração de vontade irreal, emitida
conscientemente, que visa a aparentar um negócio jurídico inexistente, ou que, se
existe, é diferente daquele que se realizou, com o propósito de iludir terceiros. E
requisito indispensável, portanto, que haja uma divergência entre a vontade interna
e a declarada, como bem lembra César García Novoa.
No âmbito fiscal, o prejuízo ocasionado pelo ato simulado é o não recolhimento
ou a diminuição do valor que efetivamente deveria ser recolhido a título de
tributo. Sobre esse assunto, o Direito Tributário, por força do art. 109 do Código
Tributário Nacional, segue o conceito dado pelo Direito Privado, o qual distingue
duas espécies de simulação: a absoluta e a relativa.
A simulação será absoluta quando não houver relação negocial efetiva entre as partes,
isto é, elas praticam um ato de forma ostensiva, mas este, verdadeiramente não
ocorre. Por conseguinte, não esperam nenhum efeito do ato simulado. É, por
exemplo, o caso de venda simulada para executar uma fraude contra credores.
Por outro lado, caracteriza-se a espécie relativa (dissimulação) quando dois negócios
jurídicos sobrepostos: o simulado aparece para terceiros, mas sua função na verdade é
ocultar outro negócio, dissimulando, aqueles que as partes realmente desejam.”

Sobre o tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais manifestou-se no
seguinte sentido:
“SIMULAÇÃO/DISSIMULAÇÃO – Configura-se como simulação, o
comportamento do contribuinte em que se detecta uma inadequação ou
inequivalência entre a forma jurídica sob a qual o negócio se apresenta e a
substância ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela
discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por ele praticado para
exteriorização dessa vontade, ao passo que a dissimulação contém em seu bojo um
disfarce, no qual se encontra escondida uma operação em que o fato revelado não
guarda correspondência com a efetiva realidade, ou melhor, dissimular é encobrir o que
é”. (acórdão 10194.771)
Ou seja, simular, no âmbito jurídico, significa aparentar algo que não existe,
devendo, ainda, estar presente o aspecto volitivo, qual seja o intuito de provocar prejuízos a
terceiros.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723852/2016-14

A autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de simulação
para esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo
como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento daquela verdade jurídica aparente.
Ives Gandra e Paulo Lucena defendem esta posição, ressaltando que:
No campo do direito tributário, portanto, a verdade material prevalece sobre a estrutura
jurídica de direito privado adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante
esta possa até ser válida, sob o prisma formal (Martins, Ives Gandra da Silva e Menezes,
Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário n° 63,
dezembro de 2000, p. 159)
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o fisco
encontra-se autorizado "a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente
realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma simulada
pelas partes " (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234).
Esta determinação de efeitos tributários, no âmbito da legislação do Simples
Nacional, impõe que, em sendo constatado que a constituição de pessoa jurídica ocorreu por
interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, tratando-se de ato ou
negócio jurídico simulado, esta pessoa jurídica deve ser excluída do Simples.
Aqui tanto importa se a referidas interpostas pessoas adentraram na sociedade
quando da constituição da empresa ou se ingressaram no transcorrer de sua existência.
Verificada a existência de tais pessoas, deve-se excluir a pessoa jurídica do Simples.
Uma questão a ser analisada, a meu ver, se houve, no procedimento fiscal,
comprovação material da infração e, para tanto, algumas considerações devem ser registrada a
respeito do direito probatório, ou mais especificamente sobre como se chega à comprovação
material de um dado fato, se necessário ao ato de exclusão.
Na busca da verdade material, princípio informador do processo administrativo
fiscal, a comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por uma das
duas vias: ou por uma prova única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de
elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados possuem o condão de
estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
Penso não existir hierarquia pré-estabelecida dos meios de prova no âmbito
administrativo (até no judiciário!), sendo perfeitamente possível o estabelecimento da convicção
do julgador, a partir do cotejamento de elementos de variada ordem, desde que, por óbvio,
estejam nos autos. É a consagração da chamada prova indiciária, de largo uso no direito.
Até porque a comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida
por uma prova única, isolada; na prática, como se tem visto, ela somente seria possível a partir
de uma confissão expressa do infrator, coisa que dificilmente se terá, por mais evidentes que
sejam os fatos.
Sendo no âmbito do direito, e em particular no tributário, permitido, em princípio,
todo meio de prova, ressaltando que neste âmbito (o tributário) predominam a prova documental,
a pericial e a indiciária, é justamente a associação da primeira com a última que se permite
concluir a respeito da correção e validade do lançamento.
Desta forma, as provas indiciárias (indiretas) podem e devem ser instrumentos
coadjuvantes do convencimento do julgador quando da apreciação do conjunto probatório do
processo administrativo fiscal.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723852/2016-14

Semelhante conclusão chegou Alberto Xavier, em “Lançamento. Teoria Geral do
Ato do Procedimento e do Processo Tributário”, Ed. Forense, 2a ed., 1998, pág. 133, que assim
se pronunciou:
A questão está em saber se os métodos probatórios indiciários, aí aonde são autorizados
a intervir, são, em si mesmo, compatíveis com o princípio da verdade material.
Nos casos em que não existe ou é deficiente a prova direta pré-constituída, a
Administração Fiscal deve também investigar livremente a verdade material. É certo
que ela não dispõe agora de uma base probatória fornecida diretamente pelo
contribuinte ou por terceiros; e por isso deverá ativamente recorrer a todos os elementos
necessários à sua convicção.
Tais elementos serão, via de regra, constituídos por provas indiretas, isto é, por fatos
indiciantes, dos quais se procura extrair, com o auxílio de regras da experiência comum,
da ciência ou da técnica, uma ilação quanto aos fatos indiciados. A conclusão ou a
prova não se obtém diretamente, mas indiretamente, através de um juízo de relacionação
normal entre o indício e o tema da prova.
Objeto de prova em qualquer caso são os fatos abrangidos na base de cálculo (principal
ou substituta) prevista na lei: só que a verdade material se obtém de modo direto e nos
quadros de um modo indireto, fazendo intervir ilações, presunções e juízos de
probabilidade ou de normalidade. Tais juízos devem ser, contudo, suficientemente
sólidos para criar no órgão de aplicação do direito a convicção da verdade.
Esclarece-se que a situação em comento em nada tem relação com o previsto no
artigo 148 do CTN, que se refere à definição da base de cálculo de um lançamento tributário por
meio de técnicas de aferição indireta.
Aqui, o que se deseja é comprovar a existência de uma situação por meio de
provas indiciárias (indiretas), permitindo alcançar a uma conclusão distinta daquela verdade
aparente demonstrada nos atos negociais vistos sob seu aspecto meramente formal.
Feitas estas considerações, vamos ao caso concreto que aqui se tem, analisando-se
os fatos trazidos pelas partes.
Na 8a Alteração Contratual da empresa, em 02/01/2007, fls. 63/67, vigente à data
do procedimento fiscal, Ficha Cadastral JUCESP, em 08/11/2016, fls. 68/69, o quadro societário
é composto apenas pelo Sr. Jogy Tamura, e pelo Sr. José Nelson Viude, com distribuição de
cotas do capital de 75% e 25% respectivamente.
No entanto, a Ata de Reunião da empresa ocorrida em 28/07/2010, fls. 70/71, com
efeitos financeiros a partir de janeiro/2010, que trata da aquisição de cotas da sociedade por
novos sócios, salários de diretores, distribuição de funções e rodízio para abertura da empresa às
07:30h, comprova a verdadeira composição societária da empresa com quatro novos sócios: Sra.
Elaine Cristina Fiuza Mota, Cláudia Cristina Nicoletti, Paulo Sérgio Gomes e Valéria Cristina
Tamura Martins. Participaram dessa reunião além dos novos sócios o Sr. José Geraldo Martins
Ferreira, Sr. Jogy Tamura e o Sr. José Nelson Viude.
A negociação de cotas para novos sócios está descrita em correspondência
eletrônica (email: jgmferreira) de 21/07/2009, fls. 250/254, pelo Sr. José Geraldo Martins
Ferreira, onde está prevista espécie de divisão de seu patrimônio entre os filhos.
No email, o Sr. Geraldo explica que está vendendo 20% de suas cotas para seis
funcionários coordenadores ficando a nova distribuição de cotas: 20% para Nelson, 20% para
Jogy, 40% para "nós" e 20% para os coordenadores, de modo que permaneceria com o controle
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723852/2016-14

do capital da empresa (40%). Tudo semelhante ao discutido e relatado na já citada Ata de
Reunião de 28/07/2010 onde consta a distribuição de cotas, lucros e pró-labore:

Portanto, com a atribuição de 41% das cotas à Valéria Cristina Tamura Martins,
sua filha, o Sr. José Geraldo Martins Ferreira garantiu, como ele mesmo relata, o controle do
capital da empresa através da prática de interposição de pessoa no quadro societário.
Ainda outros documentos e fatos provam ser o Sr. José Geraldo Martins Ferreira o
sócio de fato da empresa autuada. É o caso do documento Conta Corrente Sócios, fls. 178/249,
onde se observa que suas contas pessoais são pagas pela empresa desde 2008. Não se trata, como
quer a defesa, apenas de contas da família, consta pagamento de tarifa referente a pacote de
serviços do Unibanco, financiamentos bancários, pagamento de DARF etc.
Em depoimento à Polícia Federal datado de 05/08/2011, fls. 72/77, o Sr. José
Geraldo Martins Ferreira afirma que sua filha Valéria Cristina Tamura Martins possui em torno
de 48% das cotas do capital social e que ele recebe por mês R$ 15.000,00 de distribuição de
lucros. Já em seu depoimento, a Sra Valéria Cristina Tamura Martins alega ser apenas
funcionária da Fiscolex e acrescenta constar como sócias em diversas empresas a pedido de seu
pai que está fazendo sucessão familiar.
No Balancete de Verificação relativo ao ano-calendário 2010, fls. 29/54, o Sr.
José Geraldo Martins Ferreira aparece como beneficiário de valores relativos à remuneração do
capital no relatório de receitas e despesas do período. Recebe valores mensais no montante de R$
6.000,00.
O valor de R$ 15.000,00 mensais que o Sr. José Geraldo Martins Ferreira afirma
receber a título de participação nos lucros da empresa corresponde, por aproximação, à soma dos
valores escriturados nos balancetes de verificação a título de pagamentos da participação nos
lucros de sua filha e seu próprio, R$ 6.000,00 de cada, e do pro labore da filha no valor de
R$3.000,00, conforme meses de agosto a dezembro/2010, fls. 29/54.
Portanto, o Sr. José Nelson Viude e o Sr. Jogy Tamura que constam como únicos
sócios no contrato social da empresa Fiscolex, detém apenas 41% do capital social e ocultam
59% desse capital que pertence a quatro outras pessoas. O Sr. José Geraldo Martins Ferreira,
pelas evidências relatadas, é de fato, o sócio majoritário da empresa com a posse de 41% das
cotas as quais detém por meio da utilização da sócia formal, Sra. Valéria Cristina Tamura
Martins, sua filha, com a finalidade de receber recursos financeiros da empresa o que caracteriza
a pratica de interposição fraudulenta de pessoas, por ocultação de sócios da empresa:

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723852/2016-14

Penso que concluiu corretamente a fiscalização pela análise dos fatos apurados e
dos documentos analisados. Note-se que a defesa apenas nega os fatos e desqualifica
individualmente as provas, mas não apresenta qualquer documento ou argumento capaz de
desfazer a conclusão diante do conjunto probatório trazido aos autos durante o procedimento
fiscal.
Assim, a exclusão do Simples Nacional deve ter a sua eficácia mantida, por
interposta pessoa, com efeitos a partir de janeiro de 2010.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital